Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007765-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI - CPF: 630.311.671-04 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007765-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Fource Participações Ltda.

AGRAVADO: Sandro Marcos Scaratti Boyaski

Processo Origem:
Embargos de Terceiro no 1007835-81.2021.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Fource Participações Ltda.
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Sandro Marcos Scaratti Boyaski
, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 37,7085 hectares, parte da área maior do imóvel de Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde - 201,9028has, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI da mesma cidade e determinar a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel.

Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 37,7085 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.

Alega que os documentos colacionados não prestam a comprovar a posse sobre o imóvel objeto da lide, nem mesmo a posse para fins de usucapião.

Sustenta, também, que a área objeto da lide é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando os associados obtiveram a cessão para uso. Assevera que o agravado é mero detentor do imóvel.

Questiona, assim, se as terras foram cedidas para uso dos associados e se o embargante era cooperado da Cooperlucas.

Discute acerca dos documentos colacionados pelo embargante, ora agravado, em particular as fotos e declarações que diz ser unilaterais.

Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.

Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.

Efeito suspensivo indeferido. (id 86750491)

Contraminuta (id 88300998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Sandro Marcos Scaratti Boyaski, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 37,7085 hectares, parte da área maior de 201,9028 hectares, do Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI da mesma cidade e determinou a manutenção provisória da parte embargante na posse do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de uma área com 37,7085 hectares, parte integrante do imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, com área total de 201,9028 hectares, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá,

Na hipótese, o autor embargante alega que exerce a posse mansa e pacífica da área por mais de 35 anos o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que:
“
o embargante juntou documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenha comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de Ids. 52703560, e demais declarações colacionadas nos autos”.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, sem adentrar no mérito da ação, os documentos colacionados, em particular, as fotos do imóvel e declarações dos confrontantes, indicam, inicialmente, o exercício de posse pelo agravado. Nesse sentido, extrai-se da declaração prestada por James Douglas Rowe:

“... Também declara que confronta com VANDERLEI BARICHELLO que cultiva soja e milho, em aproximadamente 10 hectares confronta com antiga chácara do Marco Aurélio atualmente na posse de JOÃO E IVONIR CASANATTO que plantam, tomate, abóbora e pimentão, também confrontando-se com os herdeiros do Sr. VALDACIR JOÃO SCHECK que cultivam milho e soja em aproximadamente 25 hectares e ainda
confrontando-se com SANDRO BOYASKI que também planta soja e milho em cerca de 30 hectares. Todos posseiros há cerca de 30 (trinta) anos.
Todos sempre cuidaram e zelaram pela sua área....”

Chama atenção, por sua vez, que a área é objeto de Ação de Usucapião, na qual o embargante postula pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse passo, diante da prova sumária da condição de possuidor da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se a posse tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021